Tribunal: TJMT
Processo: 1062387-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062387-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Penalidades, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (EMBARGANTE), EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES - CPF: 520.670.682-53 (ADVOGADO), JOICE GOMES NOGUEIRA - CPF: 900.399.392-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1062387-64.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença para julgar improcedente a ação anulatória da multa administrativa aplicada por atraso na entrega de veículos contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em

verificar se a decisão embargada apresenta omissão quanto à análise da aplicação dos artigos 393 e 396 do Código Civil e à proporcionalidade da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada rejeita a aplicação de excludentes de responsabilidade previstas no artigo 393 do Código Civil, uma vez que a culpa exclusiva do fabricante dos veículos não caracteriza caso fortuito ou força maior, sendo responsabilidade da contratada mitigar riscos inerentes à execução do contrato.

4. O acórdão analisou a ausência de comprovação de justificativa formal para prorrogação do contrato, conforme exigido pelo artigo 57, § 1o, da Lei no 8.666/1993, reforçando a regularidade da penalidade aplicada.

5. Os relatórios administrativos anexados demonstraram que a multa foi calculada com base em 23 dias de atraso, não havendo erro ou excesso nos valores cobrados, que foram proporcionais aos prejuízos concretos sofridos pela Administração Pública, incluindo a necessidade de contratação emergencial.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição na análise das teses apresentadas pela embargante, uma vez que todos os argumentos foram devidamente enfrentados na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. “Não configura omissão a decisão que analisa os elementos do processo de forma clara e suficiente.” 2. “A inexecução do contrato administrativo por ato imputável ao contratado enseja a aplicação da penalidade de multa. Hipótese em que não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior para excluir sua responsabilidade pelo inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.666/1993, art. 57, § 1o; CPC, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TCAR Locação de Veículos LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória proposta pela empresa embargante, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a multa aplicada à empresa contratada por atraso na entrega de veículos, objeto do contrato administrativo n. 017/2018/SEMA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de veículos contratados, bem como a existência de caso fortuito ou força maior que justifique o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A não comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso na entrega dos veículos impede o afastamento da penalidade contratualmente prevista [6].

4. A aplicação de sanções administrativas, quando observado o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constitui poder-dever da Administração Pública, visando resguardar o interesse público [5].

5. O atraso na entrega dos veículos causou prejuízos concretos ao Estado, que teve que recorrer à contratação emergencial, justificando o ressarcimento e a manutenção da penalidade imposta [6].

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.666/1993, art. 87; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - MS 70080487085, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24/4/2019; TJ-RS - AC 70079900973, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 21/3/2019.

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão reformada incorreu em omissões, requerendo esclarecimentos e integração da fundamentação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em primeiro lugar, a embargante argumenta que o acórdão se omitiu ao não analisar a aplicação dos artigos 393 e 396 do Código Civil, que tratam de excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Segundo a empresa, o atraso na execução do contrato decorreu de culpa exclusiva do fabricante dos veículos, circunstância que configuraria caso fortuito e afastaria sua responsabilidade.

Dessa forma, solicita a aplicação dessas normas ou, ao menos, justificativa para a sua não aplicabilidade.

Além disso, a embargante aponta omissão quanto à análise da tese de que o valor cobrado pela Administração não corresponde ao prejuízo efetivamente sofrido. De acordo com a TCAR, o atraso na entrega dos veículos ocorreu por 23 dias, de 28-8-2018 a 19-9-2018, mas o valor cobrado refere-se a um período de 33 dias.

Argumenta que, a Administração deveria considerar apenas a diferença de custo entre o contrato original e o emergencial para o período de atraso, o que resultaria em um valor de R$ 19.530,60, e não os R$ 233.125,64 cobrados.

A embargante também contesta a falta de comprovação dos gastos efetivamente realizados pela Administração. Alega que, o relatório administrativo apresenta inconsistências, como a ausência de notas fiscais para os pagamentos e divergências na identificação dos veículos utilizados, mencionando modelos que não correspondem aos fornecidos pela empresa contratada emergencialmente. Argumenta que, essas inconsistências invalidam o cálculo dos prejuízos atribuídos à TCAR.

Por fim, a embargante invoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, sustentando que a penalidade aplicada é excessiva e desproporcional, devendo ser revista. Caso não sejam reconhecidas as excludentes de responsabilidade, a empresa requer que o tribunal justifique expressamente a rejeição dos argumentos, para fins de prequestionamento.

Com base nos pontos apresentados, a TCAR pleiteia a integração da decisão judicial, corrigindo as omissões apontadas e, eventualmente, revisando os valores atribuídos à penalidade. Subsidiariamente, requer que seja esclarecida a fundamentação adotada pelo acórdão para rejeitar as teses defendidas.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1062387-64.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TCAR Locação de Veículos LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória proposta pela empresa embargante, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a multa aplicada à empresa contratada por atraso na entrega de veículos, objeto do contrato administrativo n. 017/2018/SEMA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de veículos contratados, bem como a existência de caso fortuito ou força maior que justifique o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A não comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso na entrega dos veículos impede o afastamento da penalidade contratualmente prevista [6].

4. A aplicação de sanções administrativas, quando observado o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constitui poder-dever da Administração Pública, visando resguardar o interesse público [5].

5. O atraso na entrega dos veículos causou prejuízos concretos ao Estado, que teve que recorrer à contratação emergencial, justificando o ressarcimento e a manutenção da penalidade imposta [6].

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.666/1993, art. 87; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - MS 70080487085, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24/4/2019; TJ-RS - AC 70079900973, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 21/3/2019.

Pois bem.

Os embargos de declaração opostos pela empresa TCAR Locação de Veículos LTDA sustentam omissões no acórdão quanto à aplicação de excludentes de responsabilidade previstas nos artigos 393 e 396 do Código Civil e à análise da proporcionalidade das penalidades aplicadas.

Contudo, após análise detalhada, constata-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício que justifique sua modificação ou integração.

O acórdão foi claro ao concluir que a justificativa do atraso no cumprimento da obrigação não se enquadra em caso fortuito ou força maior a ensejar o afastamento da sanção administrativa.

A decisão destacou que a embargante, ao assumir a execução do contrato, era responsável por todos os riscos inerentes à entrega dos veículos, sendo insuficiente invocar a conduta de terceiros para justificar o descumprimento das obrigações pactuadas, já que atua nessa atividade de locação de automóvel sem condutor e era conhecedora do contrato e dos seus termos, principalmente da data de entrega dos veículos, bem como das consequências do não cumprimento das cláusulas contratuais.

Assim, a situação não se enquadrou em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 57, §1o, da Lei n. 8.666/93, que estabelece que a prorrogação contratual em situações excepcionais, o que reforça a legalidade da penalidade aplicada.

Além disso, o Relatório Final de Apuração de Irregularidade Contratual (ID 230071693) foi adequadamente considerado no acórdão. Esse documento demonstrou, com fundamentação clara, que a penalidade de multa moratória aplicada decorreu diretamente do descumprimento contratual pela embargante, a qual não entregou os veículos no prazo estipulado.

O relatório utilizou como parâmetro a quantidade exata de 23 dias de atraso, em conformidade com as obrigações do contrato, afastando a tese de que teria havido cálculo equivocado ou desproporcionalidade.

Além disso, o ID 230071695 corrobora que a Administração Pública estadual sofreu prejuízos concretos em razão da necessidade de contratação emergencial de serviços de locação de veículos.

Desse modo, percebe-se que a decisão embargada enfrentou todas as teses apresentadas pela embargante, incluindo a de excludente de responsabilidade, o cálculo dos prejuízos e a alegação de ausência de comprovação de despesas pela Administração Pública, de modo que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos.

Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, considerando-se que o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é claro, coerente e devidamente fundamentado. A aplicação das penalidades seguiu estritamente o contrato e as normas legais aplicáveis, sendo desnecessária qualquer complementação ou modificação da decisão.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025